Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701007-15.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL ARAUJO VIEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A análise dos autos revela que ao recorrente não assiste o direito a tal benefício. Isso porque o autor se qualifica como advogado na petição inicial, morador de área nobre desta capital (Park Way) e, ainda, com vínculo empregatício com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com renda média mensal de R$ 9.000,00, circunstâncias que afastam o direito àquela pretensão. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.